Tribunal: TJDFT
Processo: 0720012-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VEÍCULO EM DEPÓSITO PÚBLICO. PEDIDO DE LIBERAÇÃO DO BEM. IMPOSSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA QUANTO À INVALIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. DECISÃO MANTIDA.

1. Encontrando-se pendente de análise, pelo juízo a quo, a questão acerca da invalidade dos atos processuais praticados após o falecimento da parte executada, não há como acolher o pedido de desconstituição da penhora incidente sobre veículo que se encontra em depósito público.

2. Recurso desprovido.